Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710986-53.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIBRAV PARTICIPACOES E TRANSPORTES LTDA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40861139- Pág.1/5, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora